Tribunal: TJDFT
Processo: 0030418-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0030418-36.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 71375313, o qual acolheu os embargos de declaração interpostos nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. Em suas razões recursais, o embargante alega haver omissão no aresto. Sustenta inexistir manifestação, por parte do acórdão, sobre pontos essenciais da controvérsia, especialmente no tocante à inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS (Tema 986/STJ); à incidência do ICMS sobre demanda contratada, nos termos do artigo 155, §2o, inciso IX, alínea “b”, da Constituição Federal; e à modulação dos efeitos do Tema 745/STF, no que se refere à alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica. Requer, portanto, o prequestionamento expresso de todos os pontos debatidos, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores (ID 75537562). Contrarrazões apresentadas (ID 75914018). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, o qual, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Apesar de afirmar insurgência quanto ao acórdão de ID no 71375313, o embargante não apresenta argumentos condizentes com aquele julgado. Isto porque os embargos de declaração julgados no ID no 71375313 apenas abordaram a questão de erro material em relação à data na qual a ação foi proposta. O embargante sustenta inexistir manifestação, por parte do acórdão, sobre pontos essenciais da controvérsia, especialmente no tocante à inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS (Tema 986/STJ); à incidência do ICMS sobre demanda contratada, nos termos do artigo 155, §2o, inciso IX, alínea “b”, da Constituição Federal; e à modulação dos efeitos do Tema 745/STF, no que se refere à alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica. Requer, portanto, o prequestionamento expresso de todos os pontos debatidos, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores (ID 75537562). Apesar das razões apresentadas, o embargante pretende opor embargos ao acórdão registrado sob o ID 63260606, o qual já não admite interposição de recurso, eis que precluso. Insta salientar que o Distrito Federal já opôs embargos de declaração do acórdão de ID 63260606, os quais foram julgados no acórdão de ID no 67086558. Ressalta-se inexistência, no presente recurso de qualquer matéria julgada no acórdão de ID 71375313, não havendo qualquer pedido relacionado ao tema, evidenciando a inadequação da via processual escolhida. Relativamente ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para a admissão do recurso, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). Restando o recurso dissociado das razões do acórdão, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, os embargos não podem ser conhecidos por serem intempestivos em relação ao acórdão registrado sob o ID 63260606, opostos contra decisão preclusa e violarem o princípio da dialeticidade. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2025 14:41:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador